Tribunal: TJDFT
Processo: 0742681-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE E COMPARSA QUE ARROMBAM LOJA PARA SUBTRAÍREM DINHEIRO E UM TELEFONE CELULAR. PROPENSÃO À DELINQUÊNCIA DENOTADA POR MULTIREINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROFILAXIA DESTINADAS A PRESERVAR A SAÚDE DOS ENCARCERADOS ANTE A PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, arrombar loja de peças de motocicletas e cofre para subtrair dinheiro e um telefone celular.
2 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é indispensável quando evidenciada a periculosidade do réu na ação criminosa, useiro e vezeiro na práticas do mesmo crime, exigindo uma postura mais enérgica do estado.
3. A administração do Tribunal de Justiça, por meio da Vara de Execuções Penais, e do Governo do Distrito Federal, por seus administradores do presídio, vêm adotando medidas adequadas para conter a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 e o relatório da equipe médica indicou o bom estado clínico do paciente, com o controle de hipertensão arterial.
4 Ordem denegada.